Tribunal: STF
Processo: ARE 1383156
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Servidores públicos. Adicional de produtividade. Alteração da forma de cálculo. Não incidência com relação aos autores. Decisão amparada em normas de direito local e nas provas dos autos. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. No caso em tela, o Tribunal de Origem consignou a impossibilidade de redução do percentual do adicional de produtividade percebido pelos servidores. Para rever esse entendimento, seria necessário analisar a legislação local pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.